Tribunal: TJMT
Processo: 1023928-61.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1023928-61.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERMENEGILDA AUREA DA CRUZ - CPF: 205.941.431-87 (APELANTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), M A SALES DE SALES - ME - CNPJ: 06.953.042/0001-23 (APELANTE), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), M A SALES DE SALES - ME - CNPJ: 06.953.042/0001-23 (APELADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), HERMENEGILDA AUREA DA CRUZ - CPF: 205.941.431-87 (APELADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE HERMENEGILDA AUREA DA SCRUZ E DESPROVEU O DE M SALES DE SALES - ME, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), 3ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO DE TRANSPORTE INCÓLUME. LESÃO FÍSICA SOFRIDA PELA AUTORA COMPROVADA EM LAUDO DO IML. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE HERMENEGILDA AUREA DA CRUZ PROVIDO. RECURSO DE M.A. SALES DE SALES – ME DESPROVIDO.

1. A empresa ré transportadora tinha a obrigação de resultado com a autora, qual seja, de transportá-la até o seu local de destino de maneira segura e protegida, o que não ocorreu, já que durante o percurso ocorreu o evento danoso decorrente da indevida condução do ônibus.

2. Da análise do fato ocorrido e dos documentos juntados, não há como negar o dano moral suportado pela autora pelas lesões físicas relatadas e comprovadas principalmente pelo laudo do IML, bem como pelo presumido abalo psicológico que lhe foi causado, incluindo o trauma constantemente renovado todas as vezes que precisa utilizar ônibus como meio de transporte.

3. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. “A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta [...]. ” (REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

6. Dano moral majorado

7. Sentença reformada.

8. Recurso interposto por Hermenegilda Aurea da Cruz provido.

9. Recurso interposto por M.A. SALES DE SALES – ME desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HERMENEGILDA AUREA DA CRUZ e M A SALES DE SALES – ME, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
“Reparação por Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 1023928-61.2017.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante, contra a segunda, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1%, ao mês, a contar do evento danoso. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, mas manteve a exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da AJG em favor de ambas as partes (cf. Id. n. 119505526).

No recurso vinculado ao Id. n. 119505531, a autora alega que o valor indenizatório fixado é desproporcional ao dano sofrido, e pede que o valor seja majorado, porque a manutenção do valor
“figurará como estímulo à prática que trata passageiros como objetos sem valor”
(cf. Id. n. 119505531)
.

No recurso vinculado ao Id. n. 119505529, a M.A SALES DE SALES, alega que a autora
“não conseguiu comprovar que de fato caiu no ônibus, sendo que todas as pessoas ouvidas foram ouvidas na condição de informantes, e nada contribuíram

para o deslinde do caso”.

Pede, pois, a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral(cf. Id. n. 119505529).

A apelada Hemergilda apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 119505535, torcendo pelo desprovimento do apelo adversário.

A requerida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
IVAN DEUS RIBAS - OAB/PR Nº 10.1279-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente caso envolve indenização por dano moral em favor da autora em razão da lesão que a autora sofreu no braço, em razão da queda causada por freada brusca do ônibus da empresa requerida, no dia 15.10.2015.

A MMª Juíza julgou parcialmente procedente o pedido da autora, pautando-se no laudo pericial vinculado ao Id. n. 68341852, no boletim de ocorrência, lavrado em 22.10.2015 (cf. Id. n. 9524349), e no prontuário médico vinculado ao Id. n. 9524345, que mostra que a autora foi atendida no dia 15.10.2015.

No presente apelo, a requerida não traz nenhum argumento capaz de desconstituir a conclusão adotada na sentença, limitando-se a dizer laconicamente que a autora não comprovou que sofreu queda dentro do ônibus da requerida, o que não é verdade, já que a autora provou, por meio dos documentos já mencionados, a ocorrência do fato, o nexo causal, e o dano moral sofrido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – NÃO DEMONSTRADA – NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO –- BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE JUNTADO AOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2- O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0003367-79.2010.8.11.0008 - Relatora Nilza Maria Possas De Carvalho - Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

Portanto, o recurso da requerida não comporta provimento.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em importância que atenda ao duplo caráter da condenação, ou seja, elevado o suficiente para desestimular a conduta lesiva e punir o agente, mas não tão alto que justifique o enriquecimento ilícito da vítima, levando em consideração o poder aquisitivo das partes envolvidas.

Nesse sentido:

“O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.” (STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

No caso, a sentença que fixou a indenização em R$ 5.000,00 levou em consideração as circunstancias fáticas expostas em primeira instância, e a autora/apelante, por outro lado, não apresentou nenhuma abordagem que justifique a majoração do valor fixado.

Portanto, deve ser mantida integralmente a sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de ambas as partes.

Custas
“pro rata”,
sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM
19 DE JULHO DE 2022
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 26/07/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS E A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por interposto por
Hermenegilda Aurea da Cruz
e recurso de apelação interposto por
M.A. SALES DE SALES – ME
, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
“Reparação por Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 1023928-61.2017.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante, contra a segunda, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, no valor de R$ 5.000,00, corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1%, ao mês, a contar do evento danoso. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, mas manteve a exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da AJG em favor de ambas as partes (Id. 119505526).

A primeira apelante, M.A. Sales de Sales sustenta que a autora
“
não conseguiu comprovar que de fato caiu no ônibus, sendo que todas as pessoas ouvidas foram ouvidas na condição de informantes, e nada contribuíram para o deslinde do caso”.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A segunda Apelante, Hermenegilda Aurea da Cruz, requer a majoração do valor indenizatório fixado no Juízo de origem.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

É o sucinto relatório.

Pois bem,

Após detida análise dos autos, divirjo em parte do relator.

No que tange ao recurso interposto pela empresa M.A. Sales de Sales – ME, requerida na origem, acompanho o entendimento do E. relator e consequentemente voto pelo desprovimento do recurso.

Todavia, tenho que o recurso interposto por
Hermenegilda Aurea da Cruz
deve ser provido.

O caso dos autos envolve pedido de indenização por dano moral em favor da autora em razão da lesão que a autora sofreu no braço, em razão da queda causada por freada brusca do ônibus da empresa requerida, no dia 15.10.2015.

A empresa ré transportadora tinha a obrigação de resultado com a autora, qual seja, de transportá-la até o seu local de destino de maneira segura e protegida, o que não ocorreu, já que durante o percurso ocorreu o evento danoso decorrente da indevida condução do ônibus.

Em razão do acidente ocorrido durante o transporte contratado, a parte autora sofreu lesão física, conforme constou expressamente no respectivo laudo de lesão corporal do IML.

Da análise do fato ocorrido e dos documentos juntados, não há como negar o dano moral suportado pela autora pelas lesões físicas relatadas e comprovadas principalmente pelo laudo do IML, bem como pelo presumido abalo psicológico que lhe foi causado, incluindo o trauma constantemente renovado todas as vezes que precisa utilizar ônibus como meio de transporte.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

No caso, o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostra razoável e adequado para o caso em apreço, de modo que, devem ser sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

A indenização não deve ser fixada em valor irrisório, que não atenda ao propósito do desestimulo, e nem em valor exacerbado, que possa levar o ofensor à ruína, até porque, neste caso, a satisfação da indenização poderá não ocorrer ou ficar comprometida, razão pela qual, majoro o valor da indenização a título de dano moral para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor esse que está ajustado ao comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

A propósito:

Contrato de transporte. Obrigação de resultado de transporte incólume. Relação de consumo. Velocidade excessiva em lombada. Lançamento de passageiros. Lesão física grave sofrida pelo autor comprovada em laudo do IML. Dano moral. responsabilidade objetiva. Majoração da indenização por dano moral de R$6.120,00 para R$20.000,00
. Súmula 326, do STJ. Verbas sucumbenciais suportadas pela empresa ré. Fixação dos honorários em 15% do valor da condenação. Recurso parcialmente provido. (
Processo: APL 0106829-90.2009.8.26.0001 SP 0106829-90.2009.8.26.0001; Órgão Julgador: 21ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Publicação: 17/02/2017; Julgamento: 9 de Fevereiro de 2017; Relator: Des. Roberto Mac Cracken) (Destaquei)

Portanto, com as considerações postas neste voto, entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
divirjo em parte
do relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Hermenegilda Aurea da Cruz
para

condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por M.A. SALES DE SALES – ME.

Majoro os honorários advocatícios devido ao patrono da parte autora para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

EM 26 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)
E A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO)
PROVERAM O RECURSO DE HERMENEGILDA AUREA DA CRUZ E DESPROVEU O DE M A SALES DE SALES - ME.

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉC. 942 DO CPC)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IVAN DEUS RIBAS – OABPR Nº 101279.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3º VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho a divergência instaurada pelo voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho a divergência instaurada pelo voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022